Tribunal: STF
Processo: HC 237445
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgR no AREsp 2346640/MG), assim ementado (eDOC 3, p. 211):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A maior reprovabilidade da conduta, revelada pela extensa folha de antecedentes criminais, indica maior reprovabilidade da conduta pela habitualidade delitiva, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental desprovido



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do delito do art. 155 do CP, às penas de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 dias-multa.



    Alega que a reincidência e os maus antecedentes não impedem a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o baixo valor dos bens subtraídos (bebidas láctea e alcoólica; desodorante; faca e pilhas avaliados em R$ 122,00) e, sobretudo, o fato de que os bens não foram efetivamente retirados da posse da vítima.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para que seja aplicado o princípio da insignificância, em face da atipicidade material da conduta.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    O paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 155, caput, c.c art. 14, II, ambos do CP, em razão da subtração de bebidas láctea e alcoólica; desodorante; faca e pilhas (avaliados em R$ 122,00) pertencentes ao estabelecimento comercial “Supermercados ABC”. 



     O Juízo de primeiro grau afastou a tese defensiva de atipicidade material nos seguintes termos (eDOC 3, p. 60/61):



    “3. Requereu a defesa a aplicação do princípio da insignificância, dado o pequeno valor da res furtiva. 



    Apesar de defender a aplicabilidade de tal princípio em casos em que isso seja viável, no presente feito não é possível, tendo em vista que houve relevância social na conduta do autor. 



    Verifica-se que o acusado mesmo após o cometimento do fato em tela, se envolveu novamente com a prática ilícita, sendo condenado definitivamente pela prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra uma maior gravidade da situação, tornando inviável a concessão dessa benesse. 



    (...)



    Assim, não acolho a tese defensiva.”



    No mesmo sentido, o Tribunal local justificou o afastamento do princípio da insignificância (eDOC 3, p. 111):



    “No que tange ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, verifico que o agente é useiro e vezeiro na prática de crimes patrimoniais, fator que repele a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e reclama a incidência do direito penal para tutela do bem jurídico protegido pela norma, dada a elevada reprovabilidade da conduta realizada pelo agente.



     A análise de sua folha de antecedentes criminais possibilita detectar inúmeros delitos patrimoniais, inclusive, no ano de 2011, em que praticou o presente furto, praticou outros dois na sequência, em outubro e dezembro, sendo que o furto praticado em dezembro de 2011 foi julgado pela 2º CACRI e a condenação mantida. 



    Em razão disso, como dito, é possível inferir que Rogério não faz jus ao benefício.”



    Embora o paciente tenha em sua folha de antecedentes criminais registros de outros delitos patrimoniais, é tecnicamente primário e possui bons antecedentes. Além disso, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados possuem pequeno valor e foram devolvidos ao estabelecimento comercial.



    Efetivamente, nesse contexto, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de bebidas láctea e alcoólica; desodorante; faca e pilhas - devidamente restituídos à vítima, sem mácula.



    Nessa linha:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)



    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente e absolvê-lo.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente